Tribunal: TJDFT
Processo: 0706880-56.2023.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE. PRESUNÇÃO DE AUTENTICIDADE DE ASSINATURA RECONHECIDA EM CARTÓRIO. NÃO ELIDIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA EM SEDE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de conhecimento, na qual se pleiteava a declaração de nulidade de negócio jurídico de compra e venda de veículo, cumulada com pedido de indenização por perdas e danos, sob a alegação de fraude na transferência da propriedade e ausência de pagamento. A sentença também condenou o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas, despesas processuais e honorários advocatícios. O apelante, em suas razões recursais, busca a reforma da sentença, a concessão da gratuidade de justiça e a anulação da condenação por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) aferir se houve irregularidade na transferência do veículo de propriedade do autor para os réus, especificamente quanto à validade da assinatura constante na Autorização para Transferência de Veículo (ATPV-e); (ii) verificar se restou comprovada a ocorrência de fraude no negócio jurídico de compra e venda do veículo; (iii) analisar se a conduta do autor configura litigância de má-fé, justificando a aplicação da respectiva penalidade; e (iv) examinar a admissibilidade do pedido de substituição do polo passivo da demanda em fase processual avançada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de ausência de assinatura no Documento Único de Transferência (DUT) é infirmada pela Autorização para Transferência de Veículo (ATPV-e) acostada aos autos, a qual contém a assinatura do autor com reconhecimento de firma por autenticidade realizado pelo 4o Ofício de Notas do Distrito Federal. Nos termos do art. 411 do Código de Processo Civil, o documento com firma reconhecida por tabelião goza de presunção de autenticidade, cujo ônus de comprovar a falsidade recai sobre a parte que alega, do qual o autor não se desincumbiu.
4. Não restou comprovada a fraude no negócio jurídico, sendo descabida a alegação de que o documento de comunicado de venda acostado comprova a ausência de assinatura do autor na transferência de propriedade, porquanto se trata de ato administrativo distinto da formalização da transferência propriamente dita.
5. A condenação por litigância de má-fé é acertada, nos termos do art. 80, incisos I e II, do Código de Processo Civil, em razão da alteração da verdade dos fatos pelo autor ao alegar falsificação de assinatura sem apresentar provas e ao tentar obter ressarcimento de terceiros com quem não estabeleceu relação jurídica direta na venda do veículo. A transferência da titularidade do veículo de volta para o nome do autor no curso da lide perante o DETRAN/DF, sem justificativa plausível, reforça a caracterização da má-fé.
6. O pedido de aditamento da inicial para substituir os réus por terceiro, realizado após a estabilização da lide e sem o consentimento da parte contrária, foi corretamente indeferido, em consonância com o art. 329, inciso II, do CPC, e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que veda a ampliação subjetiva dos polos da demanda após a citação.
7. Concede-se a gratuidade de justiça ao apelante em sede recursal, ante a comprovação da sua hipossuficiência financeira, com efeitos ex nunc. A concessão do benefício não afasta a condenação imposta na sentença, mantida em seus termos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido.
Tese de julgamento: "1. A presunção de autenticidade da assinatura em documento de transferência de veículo reconhecida por tabelião não é elidida pela mera alegação de fraude desacompanhada de prova pericial grafotécnica. 2. Caracteriza litigância de má-fé a alteração da verdade dos fatos ao alegar falsificação de assinatura e buscar indenização de terceiros estranhos à relação negocial, bem como a conduta de transferir a propriedade do bem litigioso de volta para o seu nome no curso da ação sem justificativa."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, I e II; 81, § 1o; 85, § 2o; 98; 99, § 3o; 329, II; 355, I; 411; 487, I. CF/1988, art. 5o, XXXV e LXXIV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.974.249/SE, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022; REsp n. 1.701.812/SP, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 19/12/2017; AgInt no REsp n. 1.723.225/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/4/2019, DJe de 23/4/2019; AgInt no AREsp 1769760/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, julgado em 10/03/2021, DJe 10/03/2021; AgInt no AREsp 909.951/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, 4a Turma, julgado em 22/11/2016, DJe 01/12/2016; AgRg no AREsp 770.855/MT, Rel. Ministro Marco Buzzi, 4a Turma, julgado em 04/02/2016, DJe 18/02/2016. TJDFT, Acórdão n. 1620978, Rel. Desa. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, julgado em 21/09/2022, DJe 06/10/2022; APC 20110112356289, Acórdão n. 987642, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, julgado em 07/12/2016, DJe 01/02/2017; Acórdão 1836481, 0706798-02.2021.8.07.0010, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/03/2024, publicado no DJe: 03/05/2024; Acórdão 1307371, 0740342-45.2020.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/12/2020, publicado no DJe: 11/12/2020; Acórdão 1951985, 0730436-86.2024.8.07.0001, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/12/2024, publicado no DJe: 13/12/2024; Acórdão 1932641, 0723766-82.2022.8.07.0007, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 22/10/2024.